Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-05.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LIVRE PACTUAÇÃO - AJUSTE - DÉBITO EM CONTA CORRENTE - RÉU - DÍVIDA - NÃO INSURGÊNCIA - TESE - VEDAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS SOBRE A APOSENTADORIA - IRRELEVÂNCIA - UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL -PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA -

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - LIVRE PACTUAÇÃO - AJUSTE - DÉBITO EM CONTA CORRENTE - RÉU - DÍVIDA - NÃO INSURGÊNCIA - TESE - VEDAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS SOBRE A APOSENTADORIA - IRRELEVÂNCIA - UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL -PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.